Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-19.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-19.2018.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO DOUGLAS JARDIM SANTOS

APELADO: LETÍCIA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FILHA MENOR –
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE
ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REVISIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição do preenchimento ou não dos requisitos indispensáveis a justificar a revisão/minoração da obrigação alimentar, na hipótese.

2 – A
fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

3 – Revela-se incabível
a revisão dos alimentos em decorrência da alteração das condições econômicas produzida espontaneamente pelo alimentante ao assumir novos compromissos, tampouco quanto a alegação de que a verba alimentar imputada exasperaria as despesas médias da infante apelada, face a ausência de demonstração peremptória desta afirmação, bem assim em razão da presunção da necessidade alimentar da filha menor.

4 – A constituição de nova família e o nascimento de um novo filho
, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba alimentar anteriormente pactuada, ou seja, não induz isoladamente a modificação do binômio necessidade/possibilidade.

5 –
Destarte, tenho que inexistem elementos à justificar a minoração da pensão alimentícia definida originariamente, razão pela qual, deve a sentença vergastada ser preservada
in totum
, mantendo-se inalterado a verba alimentar.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800020-19.2018.8.14.0015

APELANTE:

FERNANDO DOUGLAS JARDIM SANTOS

APELADA:

L. F. O. S.

REPRESENTANTE:

MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:
CASTANHAL/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

FERNANDO DOUGLAS JARDIM SANTO
S
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
,

ajuizada por si em face de
L. F. O. S.
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua exordial (ID. 4681229), narrou o autor/apelado que por força da sentença prolatada nos autos do Processo n. 0006286-31.2013.8.14.0015, ficou estabelecido que prestaria alimentos a filha L. F. O. S., menor incapaz, na ordem de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos brutos.

Afirma que posteriormente, em razão de problemas de saúde da infante, passou a arcar também com o pagamento do plano de saúde; destacando que, o valor dos alimentos se tornaram excessivos, sobretudo, em razão da constituição de família com o nascimento de novo filho do alimentante, pretendendo assim, revisar a obrigação assumida anteriormente para alterar as condições de cumprimento.

Pleiteou assim, pela redução liminar dos alimentos e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que revisada a obrigação alimentícia passe o autor a pagar mensalmente o importe de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos brutos, a título de pensão alimentícia.

Em decisão de ID. 4681256, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Em contestação (ID. 4681280), arguiu a requerida, em suma, que o valor da pensão foi resultado de acordo entre as partes, estando no patamar mínimo necessário ao sustento da infante alimentanda, pugnado, assim, pela improcedência da exordial.

Em parecer de ID. 4681316, o Ministério Público se manifestou na origem pelo deferimento do pleito revisional.

O feito seguiu se tramite regular até a prolação de Sentença (ID. 4681317), que julgou totalmente improcedente o pleito exordial de revisão de alimentos, mantendo inalterada a verba alimentar anteriormente fixada, condenado ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor
FERNANDO DOUGLAS JARDIM SANTOS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
4681327).

Alega que a lei atribui a ambos os genitores o adimplemento dos custos para o sustento razoavelmente confortável, seguro e qualitativo para o infante de maneira equitativa.

Aduz que o gasto médio atual fixo com a infante perfazeria aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo que a contribuição atual do alimentante, na ordem de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) já ultrapassaria os custos necessários ao sustento da menor.

Argui que a obrigação alimentar deve ser proporcional a sua capacidade de adimplemento; destacando que embora o recorrente possua o dever de subsidiar a apelada, este tem suas responsabilidades com outro infante, seu lar e também possui os seus gastos privados.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença primeva, seja o pedido revisão de alimentos julgado totalmente procedente.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID. 4681336).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
8512071).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição do preenchimento ou não dos requisitos indispensáveis a justificar a revisão/minoração da obrigação alimentar, na hipótese.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a lei atribui a ambos os genitores o adimplemento dos custos para o sustento razoavelmente confortável, seguro e qualitativo para o infante de maneira equitativa; que o gasto médio atual fixo com a infante perfazeria aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo que a contribuição atual do alimentante, na ordem de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) já ultrapassaria os custos necessários ao sustento da menor; bem assim que a obrigação alimentar deve ser proporcional a sua capacidade de adimplemento; destacando que embora o recorrente possua o dever de subsidiar a apelada, este tem suas responsabilidades com outro infante, seu lar e também possui os seus gastos privados.

Dos Alimentos

Como é
cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentando. A
contrário sensu
, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentandos é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de Direito Civil
, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

In casu
, verifica-se que o alimentante ao fundamentar as razões que ensejariam a pretendida revisão de alimentos, se restringiu alegar que a obrigação alimentar seria excessivamente onerosa, tendo em vista possuir outra família e o nascimento de um novo filho, bem assim que a sua atual contribuição exasperaria as despesas médias da infante apelada.

Pois bem, precipuamente, entendo não ser possível a revisão dos alimentos em decorrência da alteração das condições econômicas produzida espontaneamente pelo alimentante ao assumir novos compromissos, tampouco quanto a alegação de que a verba alimentar imputada exasperaria as despesas médias da infante apelada, face a ausência de demonstração peremptória desta afirmação, bem assim em razão da presunção da necessidade alimentar da filha menor.

Outrossim, a constituição de nova família e o nascimento de um novo filho
, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba alimentar anteriormente pactuada, ou seja, não induz isoladamente a modificação do binômio necessidade/possibilidade.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade. 3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Em suma, a fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, haja vista tratar-se de relação continuativa. Em consequência, havendo modificação na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional. 4. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
5. A contratação de empréstimos não se mostra capaz de ensejar a revisão da prestação alimentícia, uma vez que constitui ato voluntário que não enseja, por si só, a redução da capacidade financeira do alimentante para fins de minoração do montante fixado a título de prestação alimentícia. Deve ser considerado ainda que eventuais dívidas contraídas pelo alimentante não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, haja vista que esses não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores. Precedentes. 6. Não se deve admitir a transferência da responsabilidade financeira decorrente do nascimento de um novo filho para aqueles advindos de anterior unidade familiar formada pelo alimentante.
Ademais, a constituição de nova família não enseja, automaticamente, a revisão dos alimentos, devendo haver a demonstração efetiva de redução da capacidade financeira do alimentante em decorrência da formação do novo núcleo familiar. Precedentes.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação.

(TJ-DF 07009258620198070011 - Segredo de Justiça 0700925-86.2019.8.07.0011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIMENTOS. REVISIONAL
. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA VERBA DE 50% PARA 30% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. INSUBSITÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCENSO FINANCEIRO E DA DESNECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da alimentante. Caso qualquer das partes tenha sua situação econômica alterada, poderá pleitear a exoneração, redução ou, ainda, a majoração do encargo (artigos 1.694, § 1º, e 1.695 do CC).
Sendo a pensão fixada em patamar módico (fração do salário mínimo, ou seja, menos do que o mínimo reputado necessário para a subsistência), incumbe à parte requerente a demonstração de descenso da sua situação econômica.
A mera alegação no tocante à constituição de nova família, por si só, não enseja a redução da obrigação alimentar.

(TJ-SC - AC: 20140059738 Brusque 2014.005973-8, Relator: Sebastião César Evangelista, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 09/07/2015).
(Grifei).

AÇÃO DE ALIMENTOS.
NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. I - O dever de prestar alimentos decorre da relação de parentesco e a constituição de nova família, por si só, não permite concluir pela ausência de condição de arcar com a verba fixada na r. sentença. II - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 20140111966378 - Segredo de Justiça 0038437-08.2014.8.07.0016, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2018). (Grifei).

Destarte, máxima vênia as argumentações da parte apelante, tenho que inexistem elementos à justificar a minoração da pensão alimentícia definida originariamente, razão pela qual, deve a sentença vergastada ser preservada
in totum
, mantendo-se inalterado a verba alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/06/2022